Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SÃO SEBASTIÃO X BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. BAIRRO PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. O suposto fato criminoso, cuja apuração ainda se encontra na fase cautelar de requerimento de medidas protetivas, ocorreu no Bairro João Cândido, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito à Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.